Tribunal: STJ
Processo: 0009117-76.2013.4.03.6131
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651350 - SP (2024/0190208-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: COMPANHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ÔNIBUS - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
GABRIELLE DELECRÓDE JORGETTE - SP460322
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
15/05/2025
21/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47636288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: f44ed5f9-4abd-40d4-8f8e-66df5e81f1b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651350 - SP (2024/0190208-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: COMPANHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ÔNIBUS - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
GABRIELLE DELECRÓDE JORGETTE - SP460322
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA AMERICANA
INDUSTRIAL DE ÔNIBUS - MASSA FALIDA, contra decisão monocrática, de minha lavra,
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182 da
Súmula do STJ, consoante a seguinte ementa (fl. 363):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO RISTJ, E ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 373-383, a recorrente afirma que "cumpriu
integralmente com sua obrigação de combater o desacerto da decisão recorrida, tendo
impugnado, de forma clara e objetiva, todos os pontos relevantes da decisão recorrida que
contrariam seus interesses, apresentando argumentos fundamentados e respaldados pela
legislação aplicável e pela jurisprudência pertinente, diferente do que sustentado".
Documento eletrônico VDA47297158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:19
Código de Controle do Documento: cc7e6e33-8761-4165-9f8e-41cd37917a33

No mais, sustenta que a decisão impugnada viola os artigos 5o, incisos LIV e LV,
e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 390).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da íntegra do corrente processado, verifica-se que não foi
impugnada a totalidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
a agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão
do seu recurso especial.
Em verdade, em análise minuciosa do presente feito, observa-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em três
: (i) -
fundamentos distintos e autônomos
inexistência de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de
origem manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da
causa; e (ii) - ausência das razões jurídicas pelas quais as normas infraconstitucionais teriam sido
violadas, circunstância a refletir a exegese do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia,
ante a fundamentação recursal manifestação deficiente; e (iii) - incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos supra mencionados, os quais, à
míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e minuciosa, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de inadmissibilidade (i), tem-
se que não bastava à recorrente reiterar que houve ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, mas
ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre
suas alegações contidas no recurso de embargos, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que
maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a
um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por
completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que
modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a
oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação
jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pela agravante.
De igual sorte, no que toca ao segundo argumento do
de segundo grau
decisum
(ii), para fastar a incidência da Súmula 284/STF, era ônus da parte agravante demonstrar que
suas alegações recursais estavam devidamente fundamentadas, explicitando de plano como o
aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados, não bastando a mera indicação do
dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial devem exprimir, com
Documento eletrônico VDA47297158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:19
Código de Controle do Documento: cc7e6e33-8761-4165-9f8e-41cd37917a33

transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa reformar o
.
decisum
Entretanto,
, tal proceder não foi cumprido pela agravante.
in casu
Por fim, no que tange ao terceiro argumento da decisão da Corte de origem
(iii), óbice da Súmula 7/STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
. Não basta sustentar que o
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no REsp n.
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual
28/6/2024
não se desincumbiu a agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de

admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Documento eletrônico VDA47297158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:19
Código de Controle do Documento: cc7e6e33-8761-4165-9f8e-41cd37917a33

Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, quanto aos dispositivos constitucionais apontados como violados,
informe-se à agravante que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça interpretar normas da Carta
Magna, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47297158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:19
Código de Controle do Documento: cc7e6e33-8761-4165-9f8e-41cd37917a33

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.651.350 / SP
Número Registro: 2024/0190208-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091177620134036131 91177620134036131
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ÔNIBUS - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS : MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
GABRIELLE DELECRÓDE JORGETTE - SP460322
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - INCIDÊNCIA SOBRE LUCRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ÔNIBUS - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS : MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
GABRIELLE DELECRÓDE JORGETTE - SP460322
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47634777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:34
Código de Controle do Documento: feedd1fb-0085-4146-93b7-5b491f57f906

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:34
Código de Controle do Documento: feedd1fb-0085-4146-93b7-5b491f57f906